Tribunal: STF
Processo: HC 73827
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de
superior.
              INTERROGATÓRIO - CARÁTER INDISPENSÁVEL. O
interrogatório do réu, consubstanciando autodefesa, exsurge como
imperativo jurídico-constitucional. Verificado antes do julgamento
da apelação, em face de prisão ocorrida, impossível é falar em
nulidade do processo.
              CAPACIDADE POSTULATÓRIA - REVISÃO CRIMINAL. O disposto
no artigo 623 do Código de Processo Penal - a revisão poderá ser
pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou,
no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou
irmão - foi recepcionado, considerada a capacidade postulatória
direta, pela Carta de 1988 - Precedentes: revisão criminal nº 4.886-
SP, relatada pelo Ministro Celso de Mello perante o Plenário, cujo
acórdão foi veiculado na Revista Trimestral de Jurisprudência nº
146/49; Habeas-Corpus nº 73.355-7/SP, Segunda Turma, pelo Ministro
Carlos Velloso, com aresto veiculado no Diário de Justiça de 29 de
março de 1996, à página 9.347 e habeas-corpus 70.903-6/MG, do qual
fui relator, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça em 7
de outubro de 1996.
              PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA. Apenado o réu com
dois anos de reclusão, a pretensão punitiva, a teor do disposto no
inciso V do artigo 109 do Código Penal, ocorre uma vez passados
quatro anos. Inexistente a dilação, levando-se em conta às
interrupções inerentes ao recebimento da denúncia e à prolação da
sentença condenatória recorrível - incisos I e IV do artigo 117 do
Código Penal, descabe pronunciar a prescrição da pretensão punitiva
do Estado.